Tribunal: STF
Processo: RE 586441
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Restituição dos valores recolhidos referentes à cobrança compulsória da contribuição destinada ao custeio dos serviços de assistência médico-hospitalar. Rejeição da repercussão geral. Precedente: RE-RG 633.329. Impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.